Tribunal: TJDFT
Processo: 0742358-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742358-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAURO GONDIM DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra MAURO GONDIM DA MOTA: “Em ID n. 108405528 foi requerida anotação de indisponibilidade dos bens do devedor. Quanto ao pedido de decretação da indisponibilidade de bens do executado no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), indefiro-o, porquanto este Juízo, com o intuito de colaborar com o bom andamento do feito, já realizou todas as pesquisas nos sistemas conveniados sem, contudo, obter êxito em localizar bens ou ativos financeiros do executado. Ademais, nenhum bem passível de penhora foi localizado, não havendo justificativa para anotação de indisponibilidade. Assim, retornem-se os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 34024487, até 14/08/2023” (ID 109936959 dos autos de origem n. 0011873-25.2014.8.07.0005). Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que "o Código de Processo Civil de 2015 trouxe novas medidas, a fim de dar efetividade ao processo, destes dispositivos destaca-se o artigo 4o, que dispõe: ‘As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.’ Assim, não há impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados, sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da r. decisão proferida pelo D. Juízo a quo, efetivando-se as medidas requeridas, permitindo a rápida tutela jurisdicional”. E pede: “Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer-se a Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que sejam deferidas a verificação e registro junto ao sistema CNIB em nome do Agravado; c) seja o Agravado intimado, através da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; d) seja, enfim, reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a verificação e registro junto ao sistema CNIB em nome do Agravado”. Preparo regular (IDs 31754226 e 31754227). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifico que não satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo ativo vindicado. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, o CNIB será constituído por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Previu-se, ainda, no art. 5o, as categorias de usuários do sistema, destacando-se, especialmente, os magistrados, as autoridades, os usuários qualificados e os usuários. Além disso, dispôs-se no art. 12 que “a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei”. Em interpretação a contrario sensu, tem-se que a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por usuários particulares, estarão condicionadas ao pagamento de emolumentos. Efetivamente, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens configura instrumento útil à integração de “todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Obviamente, não há dúvidas de que a Autoridade Judiciária ou a Administração Pública, nas hipóteses legais, são legitimadas a decretar indisponibilidade de bens de executado. Ocorre que não se cuida de ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, de modo que, em vistas do princípio dispositivo, não cumpriria ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada em diligenciar nesse sentido. Dessa maneira, faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária para tanto a intervenção judicial. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NOME DOS EXECUTADOS JUNTO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ‘Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada’ (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Nenhum reparo à decisão agravada, que, acertadamente, fixou o papel do CNIB (mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas), assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, pedido indeferido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1377357, 07223122520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB é um sistema que busca dar efetividade às decisões judiciais que decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ), ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - A própria Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1293617, 07206055620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1282083, 07072715220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, fixado o papel do CNIB (mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas), assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora